Tribunal: TJDFT
Processo: 0010305-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0010305-78.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Relata-se os últimos atos processuais de relevo. Após a prolação da r. sentença de ID 13032156 e da apresentação das razões recursais de ID 13614048, a Defesa do sentenciado GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA peticionou informando que durante a inquirição das testemunhas, na audiência realizada em 19 de junho de 2019, elas teriam permanecido na sala audiência durante todo o ato, acompanhando o depoimento umas das outras, conforme informação trazida pelo réu, o que afrontaria o artigo 210, caput, e parágrafo único, do Código de Processo Penal. Diante disso, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que seja determinada a reinquirição das testemunhas/informantes, devendo a elas ser perguntado se permaneceram na sala de audiência durante o depoimento das demais testemunhas/informantes. Após, os autos foram encaminhados à i. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação (ID 16324836) Instada, a i. Procuradoria de Justiça de Criminal (ID 16370034) manifestou-se pelo não provimento do pedido de conversão do julgamento do apelo em diligência para reinquirição das testemunhas aviado pela Defesa. Eis o relatório do necessário. Decido. Inicialmente, destaca-se que matéria está preclusa, haja vista que não sofreu impugnação do ato até o presente momento, tendo a Defesa tido diversas oportunidades para se manifestar. Destaca-se, ainda, que no dia da audiência o réu estava sendo representado por um advogado e, durante a audiência, não foi suscitado ou verificado nenhum prejuízo a ele, o que afasta a nulidade requerida, conforme entendimento esposado por esse eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: (...) Não evidenciado prejuízo à defesa que sustenta afronta à regra do art. 210 do CPP. É sabido que a norma, posta no artigo 563 do Código de Processo Penal, agasalha o princípio pas de nullité sans grief: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Nulidade afastada. Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria dos fatos pelos quais o acusado foi condenado. (Acórdão 904744, 20150410048347APR, Relator: MARIO MACHADO, , Revisor: GEORGE LOPES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/10/2015, publicado no DJE: 12/11/2015. Pág.: 127) Cabe salientar, oportunamente, que, o novo advogado constituído nos autos recebe o processo no estado em que se encontra, não havendo se falar em reanalise de matéria preclusa. Feitas essas considerações, indefiro o pleito do réu GUSTAVO JOSE DA NOBREGA DANDA. Brasília - DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator